Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 233 do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 05 (cinco) meses de detenção para cumprimento inicial no regime semiaberto.

3. Em razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a inimputabilidade do réu, requerendo a sua absolvição imprópria, nos termos do artigo 26 do Código Penal ou, quando não, a anulação da sentença e o retorno dos autos para instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, nos termos dos incisos III ou VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ou a reforma da dosimetria da pena aplicada e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no tocante à dosimetria da pena, exclusivamente.

4. Segundo a denúncia, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 10 horas, o denunciado P.J.M.P, agindo de forma consciente e voluntária, praticou ato obsceno em lugar público, na presença de duas funcionárias do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, J.J.S e L.M.M. Na delegacia o apelante informou que “nunca praticou os fatos relatados, que apenas urinou em via pública na data de hoje, e que não mostrou o órgão genital para ninguém". O réu não compareceu ao interrogatório designado pelo juízo. Em alegações finais, a defesa postulou pela absolvição imprópria do réu, anexando laudo médico e, subsidiariamente, a abertura de incidente de insanidade mental. Conforme decisão ID 53687279, o pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos: " Quando do cumprimento do mandado de prisão expedido nos Autos 07XXXXX-XX.XXXX.8.07.XXX1, não se verificou, durante a "entrevista" pessoal do réu perante o Juízo do NAC, qualquer indício de insanidade mental. Diante disso, INDEFIRO o pedido defensivo.”.

5. Dispõe o art. 149 do CPP que: “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”. Extrai-se do dispositivo legal que a instauração do incidente não é obrigatória ou automática, dependendo da existência de dúvida razoável quanto a capacidade de discernimento e autodeterminação do réu à época dos fatos narrados na denúncia.

6. Ocorre que, ao analisar o pedido formulado em sede de alegações finais, o juiz negou a realização da prova, com base na ausência de indícios de insanidade mental durante a ‘entrevista’ do acusado em audiência de custódia realizada em processo diverso, deixando de enfrentar os indícios colhidos na instrução probatória deste processo.

7. Os documentos colacionados pela defesa do réu, notadamente o relatório médico (ID 53687272), atesta que o recorrente foi “previamente diagnosticado com Esquizofrenia”, evidenciando a dúvida concreta e razoável acerca da capacidade do apelante em compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se.

8. Ademais, posteriormente à sentença, o incidente de insanidade mental foi instaurado nos autos do processo 0703571-97.2023.8.07.0021.

9. Nesse contexto, ausente fundamentação idônea para o indeferimento da produção da prova pericial e, em face da dúvida razoável sob a sanidade mental do apelante, o respectivo incidente deve ser instaurado, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para as providências pertinentes, no tocante ao incidente de insanidade mental do réu.